Tribunal: TJBA
Processo: 8142665-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142665-79.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA e outros

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA, DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE, TARCISO SANTIAGO JUNIOR

APELADO: JOSE LUIZ FRANCA RAMOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE DE SANTANA CARDOSO, EDNILSON COUTO DE JESUS JUNIOR

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA E FORA DO PERFIL DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÃO A SUPERAR EXPRESSIVAMENTE O LIMITE DO CARTÃO. LEGITIMIDADE DA BANDEIRA DO CARTÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR DE CINCO MIL REAIS A NÃO REVELAR EXORBITÂNCIA. MANUTENÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA CORRIGIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória ajuizada por consumidor em razão de compra não reconhecida na fatura de cartão de crédito.

2. Sentença de primeiro grau declarou a nulidade da compra, condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e excluiu a Magazine Luiza por ilegitimidade passiva.

3. Recursos interpostos por Mastercard Ltda. e Banco Itaú S.A. visando à reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se há legitimidade passiva da Mastercard Ltda.; (ii) avaliar se a compra deve ser ou não declarada nula; (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos para responsabilização civil e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Mastercard Ltda. integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por falhas na prestação do serviço.

6. A compra impugnada, no valor de R$ 8.861,64, excedeu significativamente o limite do cartão, sem justificativa plausível pelas rés.

7. A ausência de impugnação específica aos protocolos apresentados pelo consumidor e a não apresentação de gravações solicitadas reforçam a verossimilhança da alegação de fraude.

8. A transação impugnada destoa do padrão de consumo do autor, sendo atípica e incompatível com seu limite de crédito, o que afasta a tese de culpa exclusiva do consumidor.

9. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras decorre do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

10. O dano moral é presumido (in re ipsa) diante da falha na prestação do serviço e da exposição do consumidor a risco e abalo psíquico.

11. O valor da indenização por danos morais (R$ 5.000,00) é proporcional e razoável, conforme jurisprudência.

12. A correção dos juros moratórios foi determinada de ofício, para aplicação da taxa SELIC, conforme nova redação do art. 406 do Código Civil (Lei nº 14.905/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença alterada de ofício.

Tese de julgamento:
a) A empresa detentora da bandeira do cartão de crédito integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por compras não reconhecidas; b) A transação atípica e incompatível com o limite do cartão, não justificada pelas rés, configura falha na prestação do serviço; c) O dano moral é presumido e enseja indenização; d) Os juros moratórios devem ser calculados com base na taxa SELIC, conforme art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8142665-79.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
MASTERCARD BRASIL LTDA
e
BANCO ITAÚ S.A
e, como parte apelada,
JOSÉ LUIZ FRANÇA RAMOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DOS RECURSOS
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, alterando-se a sentença de ofício, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de ________________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça